Tribunal: TJMT
Processo: 0001606-31.2012.8.11.0044
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001606-31.2012.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO SILVERIO CAZARI - CPF: 802.043.411-91 (APELANTE), FRANCO RIBEIRO QUERENDO - CPF: 621.675.371-15 (VÍTIMA)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO VIRTUAL RECONHECIDA NA ORIGEM. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO JURÍDICO PARA PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a extinção da punibilidade do réu pela prática do crime previsto no art. 302, caput, da Lei no 9.503/1997, fundamentando-se na prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade antecipada (virtual).

2. O apelante busca a reforma da decisão para que o fundamento da extinção seja alterado para a prescrição pela pena máxima em abstrato, sustentando a nulidade da suspensão do prazo prescricional prevista no art. 366 do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há interesse recursal na pretensão de modificar exclusivamente o fundamento jurídico de uma decisão de extinção da punibilidade que já alcançou o resultado máximo favorável ao réu.

III. Razões de decidir

4. O interesse recursal repousa no binômio necessidade-utilidade, exigindo que o provimento possa proporcionar ao recorrente uma situação jurídica mais vantajosa do que a estabelecida na decisão impugnada.

5. A extinção da punibilidade, independentemente da técnica ou nomenclatura adotada na origem, opera a neutralização integral de todos os efeitos penais e extrapenais da persecução, mantendo hígida a primariedade do agente.

6. Uma vez que o benefício liberatório máximo já foi concedido e mantido, a mera rediscussão sobre o método de cálculo do lapso prescricional carece de utilidade prática, tornando a via recursal inadmissível por ausência de pressuposto intrínseco.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: “Falece interesse recursal à parte que busca modificar o fundamento jurídico da extinção da punibilidade já decretada em seu favor, ante a ausência de utilidade prática ou benefício jurídico adicional.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 107, IV; Código de Processo Penal, art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial no 1.073.627/RS, Relator Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 27/06/2017, publicado em 01/08/2017.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Ricardo Silverio Cazari contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0001606-31.2012.8.11.0044 pelo Juízo da 2a Vara de Paranatinga, que declarou extinta a punibilidade do apelante pela prática do crime previsto no art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/1997, em razão do reconhecimento da prescrição virtual.

Em síntese, o apelante pleiteia a alteração do fundamento jurídico do
decisum
para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima em abstrato.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 335631461).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal (Id. 344009366).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, verifica-se que o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade, notadamente o interesse recursal.

Conforme consignado na sentença (Id. 335631441), a punibilidade do apelante foi extinta nos seguintes termos:

“
Nessa conjectura, não há justa causa para o prosseguimento da persecução penal frente à impossibilidade de efetiva punição do acusado, haja vista a clarividente falta de interesse de agir do Estado em prolatar uma sentença final, que caso condenatória, estará, com certeza, fulminada pela prescrição da pretensão punitiva
(...)
Desta forma, tratando-se de crime cuja pena máxima cominada é de 04 (quatro) anos de detenção e considerando que o acusado não possui maus antecedentes e, a priori, não há nada nos fólios que levaria à exasperação de sua pena, jamais este, caso condenado, alcançaria pena superior a 02 (dois) anos, conforme artigo 59, do Código Penal. Assim, hipoteticamente considerando como pena concreta não excedente a 02 (dois) anos de reclusão, operar-se-ia a prescrição da pretensão punitiva em 04 (quatro) anos (art. 109, V, CP). Por ora, vislumbro que decorreram mais de 04 (quatro) anos, contados a partir do recebimento da denúncia (18/12/2012) até a suspensão pelo art. 366 do CPP (09/05/2016) – 03 anos, 04 meses e 23 dias -, somada o lapso desde a citação (18/05/2024) até o presente momento, sem que nenhuma causa de interrupção ou suspensão da prescrição operasse no referido período
” (Id. 335631441).

Em contrapartida, sustenta a defesa que:

“
levando em conta o recebimento da denúncia em 18/12/2012, até a decisão de suspensão do processo em 09/05/2016, se passaram 3 anos, quatro meses e 23 dias, e da data de 28/02/2020, data em que foi protocolado o pedido de habilitação do assistente de acusação, até a presente data, se passaram mais 5 anos, 7 meses e 2 dias, o que nos leva crer na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do crime denunciado, visto que superado em muito o prazo de oito anos
” (
sic
) (Id. 335631454).

Registre-se, por oportuno, que a sentença apresenta aparente incongruência no cálculo dos prazos prescricionais, uma vez que a soma dos períodos indicados não perfaz, matematicamente, o lapso de 4 anos mencionado.

Todavia, tal circunstância é irrelevante para o deslinde do recurso, porquanto a acusação não recorreu, operando-se o trânsito em julgado da extinção da punibilidade, de modo que é vedada a
reformatio in pejus
.

A pretensão recursal restringe-se, portanto, à mera alteração da fundamentação jurídica da sentença, pretendendo a defesa que o reconhecimento deveria ter ocorrido pela pena máxima em abstrato, bem como alegando nulidade na suspensão do prazo prescricional prevista no art. 366 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, a Súmula 438 do STJ estabelece que “
é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
.

Embora a denominada prescrição penal virtual, fundamentada em uma pena hipotética antes de uma eventual condenação, seja amplamente rejeitada pela jurisprudência consolidada, notadamente pela Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça.

Tal vedação visa impedir que o Judiciário antecipe indevidamente o reconhecimento da prescrição. No caso concreto, porém, a sentença já declarou a extinção da punibilidade, ainda que com fundamento tecnicamente inadequado, e a acusação não recorreu.

Logo, pelo prisma da defesa, a insurgência carece, via de regra, de interesse recursal. Isso ocorre porque a extinção da punibilidade, seja ela declarada com base na pena máxima em abstrato ou na pena virtualmente projetada, produz rigorosamente os mesmos efeitos práticos: o afastamento integral das sanções penais, a manutenção da primariedade do indivíduo e a impossibilidade de registro de maus antecedentes ou reincidência por aquele fato.

Nesse viés, o interesse recursal fundamenta-se na necessidade de obter, por meio da via recursal, uma situação mais benéfica do que aquela fixada na instância inferior. No caso em tela, o juízo
a quo
já declarou a extinção da punibilidade do apelante, o que representa o maior benefício possível na esfera penal, eliminando qualquer viabilidade de imposição de pena ou efeitos condenatórios.

Portanto, para fins de admissibilidade, independe se a técnica da prescrição virtual é considerada adequada ou não, uma vez que a sua aplicação em favor do apelante torna a decisão inatacável quanto ao seu resultado final após o trânsito em julgado. A substituição de um fundamento de extinção por outro não acarretaria qualquer benefício jurídico adicional à liberdade ou ao
status
de inocência do cidadão.

Inteligência idêntica se estende à pretensão de reconhecimento da irregularidade da aplicação da suspensão do prazo prescricional. Inexiste interesse recursal pela declarada extinção da punibilidade.

Nessa linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva afasta o interesse recursal quanto ao pleito de absolvição, uma vez que tal medida já opera a neutralização integral de todos os efeitos penais e extrapenais da persecução penal. No mesmo sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APELAÇÃO DEFENSIVA QUE PLEITEIA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. A Corte Especial deste Sodalício, por ocasião do julgamento da APn 688/RO, relatora para o acórdão a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 4/4/2013, entendeu que a extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, seja na modalidade intercorrente seja na modalidade retroativa, afastando o interesse recursal que objetive a absolvição. Precedentes STJ e STF. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.073.627/RS, Relator Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 27/06/2017, publicado em 01/08/2017).

Tal entendimento estende-se, por analogia, à insurgência contra a técnica adotada na origem. Se o provimento jurisdicional já entregou ao recorrente o benefício máximo da extinção da punibilidade, a rediscussão sobre o método de cálculo do prazo prescricional revela-se despida de interesse processual.

Dessa forma, a extinção da punibilidade decretada com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal produz os mesmos efeitos jurídicos liberatórios, evidenciando a ausência de utilidade na insurgência.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não se conhece
do recurso interposto.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026